Tribunal: TJES
Processo: 5006292-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006292-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
AGRAVADO: COMISSÃO FORMATURA ODONTOLOGIA UFES 2021
RELATOR(A):ROB
SON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE FORMATURA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADE FORMATURA. DEPÓSITO EM JUÍZO. VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS PREJUDICADOS.

1
.
A comissão de formatura é uma sociedade de fato, dotada de capacidade processual (art. 75, IX, do CPC), constituída em caráter provisório para representar os interesses de uma coletividade (formandos), na contratação de empresas para organização e realização das festas.

2.

Situação em que demanda dilação probatória para apurar as responsabilidades dos contratantes e contratados, pelo poder geral de cautela, necessário o depósito judicial dos valores controvertidos, visando a satisfação final do crédito a quem de direito.

3.
Agravo Interno e Embargos de Declaração julgados prejudicados.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5006292-48.2022.8.08.0000

Agravante:
L.M. NEFFA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI (TICOMIA VITÓRIA)

Agravado:
COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE ODONTOLOGIA UFES 2021

Relator:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
L.M. NEFFA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO
R
TADORA EIRELI (TICOMIA VITÓRIA
), uma vez que irresignada com o
decisum
proferido na origem em 08/07/2022, ID 15825034, que lhe determinou o depósito da importância de R$67.903,00 (sessenta e sete mil, novecentos e três centavos) em favor da parte autora, ora recorrida, face ao entendimento de que o referido montante teria sido descontado indevidamente do primeiro repasse feito à Comissão de Formatura.

Inicialmente, convém destacar que a comissão de formatura recorrida é uma sociedade de fato, dotada de capacidade processual (art. 75, IX, do CPC), constituída em caráter provisório para representar os interesses de uma coletividade (formandos), por meio de um contrato de mandato, no que tange à contratação das empresas para organização e realização das festas.

De acordo com o art. 653 do Código Civil:

Art. 653. Opera-se o mandato quando
alguém rec
ebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses
. A procuração é o instrumento do mandato.

Dito isso, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
seria
ultrapetita
, uma vez que concede a autora um pedido que sequer fora feito. Ventila, outrossim, que já devolvera todo o numerário devido à Comissão de Formatura, bem como os descontos efetuados decorrem de despesas por ela pagas em razão de festividades e honorários incidentes sobre o contrato firmado entre as partes.

O recurso foi recebido no parcial efeito suspensivo, “
para determinar que o montante descrito no decisum objurgado seja depositado em conta judicial e lá permaneça até ulterior deliberação desta Eg. Corte
”, conforme decisão de ID 2966200.

Feitas essas breves considerações, passo ao mérito recursal, manifestando, desde logo, pelo
parcial
provimento
do recurso.

Isso porque necessário pautar-se no poder geral de cautela, máxime porque há possibilidade de observância de danos de grande monta para ambas as partes, seja em razão da frustração do sonho dos formandos ou pela dificuldade de recebimento dos valores contratuais pela recorrente após a dissolução da comissão de formatura.

Assim, até o encerramento da instrução processual, o melhor caminho mostra-se a manutenção da decisão de efeito que determinou que o depósito judicial da importância apontada na decisão objurgada (R$67.903,00 - sessenta e sete mil, novecentos e três centavos) e não o rapasse imediato à agravada, pois, de tal forma, estaríamos a garantir a efetivação do provimento final a ser alcançado após o trâmite regular do feito originário.

Sobretudo, porque a ação matriz ainda se encontra em fase embrionária, com discussão acerca de valores e as respectivas compensações que deverão ocorrer após a ampla discussão processual, bem como houve apresentação de reconvenção nos autos originários.

Necessário analisar ainda se a assunção do contrato pela recorrente tornou excessivamente onerosa a responsabilidade para a recorrida, o dever de informação, e se o reajuste dos valores decorreram do adiamento da formatura em razão da pandemia.

Quando ao tema, vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE FORMATURA. AUMENTO DO PREÇO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO POR CULPA DA RECORRENTE. EVENTO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00019846320188160132 PR 0001984-63.2018.8.16.0132 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2020)

Neste momento, repiso, o que deve ser feito é a adoção de atos que busquem, na medida do possível, reduzir os prejuízos imediatos a serem sofridos pelas partes.

Decerto, não olvidando das agruras relatadas pela autora/recorrida, não se pode descurar dos argumentos trazidos pela recorrente no sentido de que a administração dos valores depositados pelos formandos, bem como a realização de eventos festivos que precediam ao baile de gala, trouxeram-lhe custos demasiados e que necessitam ser compensados.

Ocorre que a inexistência de apontamento de um montante fidedigno neste momento obsta o acolhimento integral das razões recursais, e, por este motivo, é que se faz necessário o depósito judicial.

Ante todo o exposto,
conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto para determinar o depósito judicial dos valores controvertidos nos autos originários, até o encerramento da instrução processual.

Julgo prejudicado o agravo interno de ID 2978991 e os embargos de declaração de ID 3006413.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.